Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026427-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MIRELLA LINS DOS SANTOS - CPF: 117.261.624-86 (PACIENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RETOMADA – ALTER EGO. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E SEU FINANCIAMENTO (ARTS. 33,
CAPUT
E 36, TODOS DA LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/23). ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DELITOS COM PENA MÁXIMA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
NEGATIVA DE AUTORIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS
QUE DESABONASSEM A ÍNDOLE DA PACIENTE.
INVIABILIDADE
. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO 143.641/SP, PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE.
PACIENTE COM FILHO DE 02 (DOIS) ANOS DE VIDA, QUE MERECE PROTEÇÃO INTEGRAL E BENEFICIÁRIA COM INDICATIVOS DE QUE SE AFASTOU DA PRÁTICA CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E EVENTUAIS RESTRIÇÕES A SEREM APLICADAS À CRITÉRIO DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA, DESDE QUE JUSTIFICADAS E APROPRIADAS PARA O CASO CONCRETO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

No presente caso, muito embora a prisão preventiva se mostre adequada e devidamente fundamentada na necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e pelos delitos supostamente praticados preverem pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, não se pode olvidar que a paciente trabalha no projeto Segunda Chance há 04 (quatro) anos, bem como que não possui familiares na cidade, além de que, aparentemente, há indicativo de que tenha se afastado da prática criminosa, uma vez que consta do relatório policial foto do caderno de anotações do suposto chefe da organização criminosa, com o adjetivo “afastada” logo após o nome da paciente, o que lhe confere excepcional possibilidade de se substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoração eletrônica e demais eventuais restrições a serem impostas a critério da autoridade tida como coatora, desde que justificadas e apropriadas para o caso concreto.

2.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mirella Lins dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT
(ID 154256687). Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em cumprimento de mandado de busca e apreensão, de acordo com representação da autoridade policial pela preventiva da beneficiária, por suposto envolvimento com facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, no processo 1008019-15.2022.8.11.0037.

Ademais, aduz o impetrante que
não há

provas que desabonem a índole da paciente ou menção ao seu nome em conversas e escutas
no caderno investigativo da polícia civil. Não obstante, alega que no momento do cumprimento do mandado
nada foi encontrado em sua posse que confirmasse sua participação
nos crimes investigados.

Ato contínuo, assevera que a paciente faz jus à
prisão domiciliar
, já que é
genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos
de idade, ainda que atualmente elas se encontrem aos cuidados de um amigo. Nesse sentido, destaca que a participação materna deve ser vista como regra e não exceção, de forma a proteger os interesses dos menores, por ser a figura materna essencial ao crescimento social, psicológico e mental dos infantes, além de que os
crimes supostamente cometidos não envolvem violência ou grave ameaça
, nem mesmo qualquer ato contra seus descendentes, requerendo então a
extensão dos efeitos do acórdão do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP
proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja determinada a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar ou outras cautelares diversas. Assim, no mérito, requer seja confirmada eventual tutela antecipada concedida, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida em plantão judiciário (ID 154274151). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 155055654). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 157305677).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mirella Lins dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT. De maneira resumida, a beneficiária sustenta:
a)
a negativa de autoria, por ausência de provas de sua participação e
b)
a extensão dos efeitos do acórdão do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP proferido pelo Supremo Tribunal Federal, com o fito de deixa-la em prisão domiciliar, por ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja determinada a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar ou outras cautelares diversas, com a imediata expedição do alvará de soltura.

Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifico assistir parcial razão à irresignação defensiva
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que aquela se mostrou fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal
e pelos crimes supostamente praticados preverem
pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho,
os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP
. Além disso,
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos
,
os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade
,
ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor,
para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim,
de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...) Ressalto ainda, que
de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.
(...) Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...).

Ou seja, a princípio, em tese, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. Não obstante, nota-se que pela representação da autoridade policial, conforme investigações em andamento e de acordo com o Relatório Técnico 04/2022, bem como pelas informações da autoridade coatora, a paciente seria associada à facção, inclusive com número identificador, sendo considerada traficante neste meio, além de já ter sido condenada no executivo de pena 2000207-36.2021.8.11.0037, nos seguintes termos:

(...) Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Mirela”, associado ao número de registro faccional 7.018, conforme imagem na página 6 deste Relatório. Conforme apuração,
pode se indicar que Mirela trata se mesmo de Mirella Lins dos Santos. O Faccionado possui considerável histórico criminal no tráfico de drogas em Primavera do Leste. Ante ao todo exposto, somados os indícios e evidências, pode se apontar que atue no tráfico de drogas da Facção
. (...).

(...) Informo que há notícias de
que a paciente foi condenada a pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão em regime aberto pela prática do crime de tráfico de drogas
(SEEU: 2000207-36.2021.8.11.0037) (antecedente criminal anexo). (...).

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e financiamento para o tráfico, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar. Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

De outro lado, quanto à suposta inexistência de provas da autoria delitiva da paciente,
esta é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância. Em verdade, este entendimento é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Além disso, não se desconhece do entendimento do Supremo Tribunal Federal do
habeas corpus
143.641/SP, que determina a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com

exceção dos casos em que

foram cometidos crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, que deverão ser devidamente fundamentadas. Nesse sentido, muito embora a própria defesa da paciente e o relatório multiprofissional juntado (ID 157896151) demonstrem que os filhos da beneficiária estão sendo cuidados por terceiros, sem comprovar que dela dependem unicamente, não se pode

olvidar que Mirella trabalha no projeto Segunda Chance há 04 (quatro) anos, bem como que não possui familiares na cidade, além de que, aparentemente, há indicativo de que tenha se afastado da prática criminosa, uma vez que consta do relatório policial foto do caderno de anotações do suposto chefe da organização criminosa, com o adjetivo “afastada” logo após o nome da paciente.

Desta feita, sendo este caso excepcional, que demanda tratamento diferenciado, a substituição se torna a medida escorreita. Portanto,
concedo a ordem
com o fito
de substituir a prisão preventiva de Mirella Lins dos Santos pela domiciliar, com monitoração eletrônica
, além de eventuais outras condições a serem impostas à critério da autoridade tida como coatora, desde que justificadas e apropriadas para o caso concreto,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento
.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, pelas razões acima alinhavadas,
concedo parcialmente a ordem constitucional em definitivo
impetrada em favor de
Mirella Lins dos Santos
, a fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoração eletrônica e demais e eventuais condições a serem impostas pela autoridade tida como coatora, desde que justificadas e apropriadas para o caso concreto. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023